Tribunal: TJMT
Processo: 0014137-77.2020.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014137-77.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Latrocínio, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE JARDIM SANTOS - CPF: 062.172.411-45 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EUDES BARBOZA DA SILVA NETO - CPF: 041.701.751-07 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 012.433.241-20 (APELANTE), JOSE BONIFACIO NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 011.953.821-03 (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 091.607.738-12 (ADVOGADO), GISELE DALL AGNOL COLLAR - CPF: 016.450.450-80 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Organização criminosa. Roubo majorado consumado e tentado. Concurso de agentes. Emprego de explosivos. Ingresso domiciliar em mandado. Legalidade. Provas robustas. Dosimetria da pena.

Recurso
s

não
provido
s
.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por Luiz Felipe Jardim Santos, Eudes Barboza da Silva Neto, Fabio Junior dos Santos e José Bonifácio Nascimento de Barros contra sentença que os condenou pelos crimes de integrar organização criminosa armada (art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013), roubo majorado consumado e tentado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, §2º-B c/c art. 29 e art. 14, II, todos do CP), e receptação (art. 180, caput, c/c art. 29 e 69 do CP).
Requere-se
absolvição por insuficiência de provas, nulidade de provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, redimensionamento das penas e reconhecimento de continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

2.

Há oito questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso policial em
domícilio
sem mandado; (
ii
) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes por organização criminosa armada; (
iii
) estabelecer a existência de provas da autoria dos crimes de roubo majorado consumado e tentado; (
iv
) avaliar a legalidade da condenação por receptação e
adulteracão
de sinal identificador de veículo automotor; (v) verificar a regularidade da dosimetria da pena; (vi) avaliar a possibilidade de redução da fração da tentativa no roubo tentado; (
vii
) reconhecer eventual continuidade delitiva entre os crimes de roubo; e (
viii
) excluir a condenação ao pagamento de custas processuais por hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3.

O ingresso domiciliar foi legal, baseado em fundadas razões, após confronto armado, com tentativa de fuga e local identificado por informações de inteligência como abrigo de suspeitos, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616
AgR
/RO).

4.
A autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa estão comprovadas por depoimentos, documentos, apreensões e laudos periciais. Demonstrada a existência de estrutura ordenada, divisão de tarefas e uso de armamento pesado.

5.
As provas testemunhais, periciais e documentais confirmam a autoria dos apelantes nos roubos à TECBAN e ao Supermercado Bom Gosto, com uso de explosivos, armas de
fogo, atuação coordenada e uso de veículos roubados e adulterados.

6
Os apelantes já foram beneficiados com o reconhecimento da prescrição retroativa quanto à receptação e absolvidos pela
adulteração
de sinal identificador, não havendo interesse recursal.

7.
A dosimetria das penas respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fundamentação idônea na valoração negativa dos antecedentes e circunstâncias dos crimes.

8.
A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada no patamar mínimo, diante da proximidade com a
consumacão
, caracterizando tentativa perfeita.

9.
Afasta-se a continuidade delitiva, em razão da habitualidade criminosa e atuação no
âo
no \xe2mbito de organização criminosa, o que é incompatível com a ficção do art. 71 do CP.

10.
O afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais deve ser analisado na execução penal, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo.

10
.
Recurso
s

não
provido
s
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 14, II, 29, 69, 71, 157, §2º, II, §2º-A, I e II, §2º-B, 180, 311; CPP,
arts
. 386, IV, V, VI e VII, 804; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616
AgR
/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
AgRg
no HC n. 998.569/BA, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 12/08/2025; STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/12/2016; TJMT, N.U 1013262-42.2022.8.11.0003, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 29/08/2025; TJMT, N.U 1000220-83.2021.8.11.0059, rel. Des. Marcos Machado, j. 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões C
rimina
is
interposta
s pelas defesas de
Luiz Felipe Jardim Santos
,
Eudes Barboza
da
Silva Neto
,
Fabio Junior
d
os Santos
e
Jos
é

Bonifacio
Nascimento
de
Barro
s,
contra sentença proferida pelo juízo da
7
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n
. 0014137-77.2020.8.11.0042
.

Eudes foi condenado à
pena de
44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
e 463 dias-multa
, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 2º, §2º da
L
ei 12.850/2013, art. 157, §2º, II, §2º-
A
,
I
e II, §2º-B c
/
c 29 do
Código Penal
, art. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, §2º-B c
/
c 14, II e 29 do
Código Penal
e art. 180,
caput
, c
/
c. 29 e 69 do
Código Penal.

Luiz Felipe
foi condenado pelos crimes previstos no
art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013, art. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, §2º-B c/c 29 do Código Penal, art. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, §2º-B c/c 14, II e 29 do Código Penal e art. 180,
caput
, c/c. 29 e 69 do Código Penal
, à pena de
32 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão
e 292 dias-multa
, em regime fechado.

Fabio

Junior
foi condenado pelos crimes previstos no
art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013, art. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, §2º-B c/c 29 do Código
Penal, art. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, §2º-B c/c 14, II e 29 do Código Penal e art. 180,
caput
, c/c. 29 e 69 do Código Penal
, à pena de
32 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão
e 292 dias-multa
, em regime fechado.

José
Bonifácio

foi condenado à
pena de
44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão

e 463 dias-multa
, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 2º, §2º da
L
ei 12.850/2013, art. 157, §2º, II, §2º-
A
,
I
e II, §2º-B c
/
c 29 do
Código Penal
, art. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, §2º-B c
/
c 14, II e 29 do
Código Penal
e art. 180,
caput
, c
/
c. 29 e 69 do
Código Penal.

Os apelantes também foram condenados pelo delito de receptação, porém, foi reconhecida a prescrição retroativa.
Por outro lado, foram absolvidos dos crimes previstos no art. 311 do Código Penal, e dos delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003.

Nas razões recursais, a Defesa
de
Luiz Felipe
sustenta
a insuficiência probatória, pugnando pela absolvição do apelante com base no art. 386, IV, do CPP, sob o argumento de que não restou comprovada a autoria delitiva.

Aduz que Luiz Felipe foi abordado em via pública e posteriormente conduzido à residência dos demais acusados, não havendo vínculo anterior com os corréus. Reforça que os demais réus negaram conhecer o apelante. Alternativamente, postul
ou
a rediscussão da dosimetria da pena, pleiteando sua redução, bem como a diminuição da pena de multa fixada, por não refletir a realidade financeira do réu. Por fim, requer o pré-questionamento da matéria para fins recursais (Id 255760794).

José Bonifácio Nascimento
, em suas
razões recursais,
suscitou,
preliminarmente,

nulidade das provas obtidas mediante ingresso forçado em
domicílio, sem ordem judicial e sem configuração de flagrante delito, requerendo o desentranhamento dos elementos probatórios que, segundo alega, seriam a única ligação entre o recorrente e os fatos criminosos imputados.

No mérito, sustenta ausência de prova quanto à autoria dos roubos atribuídos ao apelante, alegando que não há reconhecimento pessoal, laudos periciais conclusivos nem provas técnicas que individualizem sua participação nos delitos, ressaltando, inclusive, que as armas apreendidas não guardam compatibilidade balística com os projéteis encontrados nas cenas dos crimes.

Requer, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, IV, V, VI e VII do Código de Processo Penal. Sucessivamente, postula a reforma da dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na valoração de circunstâncias judiciais e aplicação indevida de causas de aumento. Por fim, requer o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP, em substituição ao concurso material
(Id
255760802
)
.

A
defesa
de
Eudes Barboza postula, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que a condenação se fundamenta em provas ilícitas, obtidas a partir de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem demonstração de fundadas razões para a medida. No mérito, alega a ausência de provas quanto à autoria dos crimes imputados, apontando que não há reconhecimento pessoal, nem imagens que identifiquem o recorrente nas ações criminosas.

Argumenta que o suposto documento pessoal do apelante (CNH), encontrado no local, jamais foi apreendido ou anexado aos autos, e que a testemunha policial não confirmou em juízo a existência de tal documento.

Afirma que não houve apreensão de armas ligadas aos projéteis usados nos crimes, conforme demonstrado por laudo pericial, afastando a materialidade das acusações. Pontua que o apelante sequer aparece em imagens de vigilância dos estabelecimentos e que os depoimentos policiais são frágeis, devendo ser relativizados em vista do contexto de violência e denúncias de abuso praticado na operação.

No que tange à dosimetria da pena, a defesa impugna a valoração negativa das circunstâncias judiciais
e
que não há elementos nos autos que justifiquem as exasperações, pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Sustenta, ainda, que as majorantes do roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) foram reconhecidas com base exclusivamente nos depoimentos dos policiais, em violação ao princípio do in dubio pro reo, e que o aumento aplicado é desproporcional.

Requer
eu
, subsidiariamente, a redução das frações de aumento pelas causas de aumento e continuidade delitiva, especialmente no tocante aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, cujas condutas foram praticadas em continuidade.

A
o final,
pleiteou
a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença e a redução das penas impostas, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação de regime mais brando (
Id
264978272).

Fábio Junior,
por meio de sua d
efesa
, suscitou preliminar de
nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal, requerendo o reconhecimento da ilicitude dos elementos colhidos e, por conseguinte, a absolvição do apelante.

No mérito, sustenta: (i) ausência de autoria quanto aos crimes narrados, por inexistência de provas suficientes;

(
ii
) ausência de identificação dos autores pelas vítimas ou por câmeras de segurança; (
iii
) atipicidade da conduta quanto à imputação de participação em organização criminosa; (
iv
) ausência de dolo na receptação e adulteração de veículo automotor; (v) impossibilidade de condenação com base exclusiva em suposições ou inferências indiretas.

Subsidiariamente, requer
eu
a redimensionamento da pena imposta, com reanálise das circunstâncias judiciais, individualização da conduta e aplicação proporcional da sanção
(Id
265790278
)
.

Em sede de contrarrazões, a assistência de acusação, regularmente habilitada pela vítima
Tecnologia Bancária
S/A, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos, sustentando a higidez das provas produzidas, bem como a regularidade do ingresso domiciliar e a robustez do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade delitiva (id. 257475225
e
268681759).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou pelo improvimento dos recursos (Ids
255760811
e
273740891
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pel
o desprovimento dos recursos e
a manutenção integral da sentença condenatória
(Id
281858387
)
.

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR –
NULIDADE
DE BUSCA DOMICILIAR
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
Recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta da denúncia – Id
255760650
, fls. 175/184:

FATO 01 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Em meados de maio de 2020, nesta urbe e Comarca da Capital, os denunciados LUIZ FELIPE, EUDES, FÁBIO JÚNIOR e JOSÉ BONIFÁCIO, em liame subjetivo, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados com o falecido MAIK SANCHES SABINO e indivíduos não identificados, todavia, de forma estável, integraram ativamente organização criminosa armada, conscientes de que estão desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos penais.

FATO 02 – DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE EXPLOSIVO

No dia 16 de maio de 2020, por volta das 02h00min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Droga Luz”, situado na Rodovia dos Imigrantes, anexo ao posto de gasolina Trevisan, Bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT, os implicados LUIZ FELIPE, EUDES, FÁBIO JÚNIOR e JOSÉ BONIFÁCIO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o falecido MAIK SANCHES SABINO e outros indivíduos por ora não identificados, valendo-se de arma de fogo, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo com uso de explosivo, R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) em espécie, pertencente à vítima TECBAN Tecnologia Bancária S/A.

FATO 03 – DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO

No dia 24 de maio de 2020, por volta das 02h40min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Bom Gosto, situado na Rodovia dos Imigrantes, Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, os implicados LUIZ FELIPE, EUDES, FÁBIO JÚNIOR e JOSÉ BONIFÁCIO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o falecido MAIK SANCHES SABINO e outros indivíduos por ora não identificados, portando ao menos 01 (uma) arma de fogo, tentaram subtrair, para si, dinheiro e mercadorias
do mencionado estabelecimento comercial, mas não lograram êxito em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, praticando, para tanto, violência contra os seguranças do local, identificados como Alexandre Cândido de Souza e Douglas Luiz Ferreira da Silva, mediante disparos de arma de fogo, não os atingindo por circunstâncias alheias às suas vontades.

FATO 04 – DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VEÍCULO RENAULT LOGAN

No dia 16 de maio de 2020, por volta das 02h00min, na Rodovia dos Imigrantes, anexo ao Posto Trevisan, em Cuiabá/MT, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o falecido MAIK SANCHES SABINO e outros indivíduos não identificados, os implicados LUIZ FELIPE, EUDES, FÁBIO JÚNIOR e JOSÉ BONIFÁCIO receptaram o veículo Renault/Logan de cor preta, placas QCF 0665, produto de crime de roubo ocorrido no dia 27 de março de 2020, por volta das 15h20min, conforme boletim de ocorrência nº 2020.27727, vitimando Eder de Arruda Silva.

Na mesma oportunidade, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o falecido MAIK SANCHES SABINO e outros indivíduos não identificados, os denunciados LUIZ FELIPE, EUDES, FÁBIO JÚNIOR e JOSÉ BONIFÁCIO adulteraram sinal identificador de veículo, consistente na placa NJP 5519 do veículo
Renault/Logan, fazendo constar a placa falsa LPH 8744.

FATO 05 – DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VEÍCULO JEEP RENEGADE

No dia 24 de maio de 2020, por volta das 02h40min, na Rodovia dos Imigrantes, Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o falecido MAIK SANCHES SABINO e outros indivíduos não identificados, os denunciados LUIZ FELIPE, EUDES, FÁBIO JÚNIOR e JOSÉ BONIFÁCIO conduziram, com consciência e vontade, o veículo Jeep/Renegade, cor branca, placas QCF 0665, produto de crime de roubo ocorrido no dia 27 de março de 2020, por volta das 15h20min, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.85039, vitimando Josefina Clemente Andrade.

Na mesma ocasião, adulteraram sinal identificador de veículo, fazendo constar a placa falsa QCH 0331.

FATO 06 – DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VEÍCULO TOYOTA HILUX

No dia 25 de maio de 2020, em horário não informado, na Rodovia dos Imigrantes, Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o falecido MAIK SANCHES SABINO e outros indivíduos não identificados, os denunciados
LUIZ FELIPE, EUDES, FÁBIO JÚNIOR e JOSÉ BONIFÁCIO conduziram, com consciência e vontade, o veículo Toyota Hilux, cor prata, placas QCF 0665, produto de crime de roubo ocorrido no dia 27 de março de 2020, por volta das 15h20min, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.77412, vitimando Eugênia de Souza Batista.

Na mesma ocasião, adulteraram sinal identificador de veículo, fazendo constar a placa falsa “QCH 4451”.

FATO 07 – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

No dia 25 de maio de 2020, por volta das 14h00min, na residência situada no Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, os denunciados LUIZ FELIPE, EUDES, FÁBIO JÚNIOR e JOSÉ BONIFÁCIO, em liame subjetivo e divisão de tarefas, possuíam e portavam uma pistola calibre 9mm
Czech

Republic
, marca
Ceska

Zbrojovka
, modelo
Glo
17, série B181383, carregada com 08 (oito) munições intactas, e um revólver calibre 38, marca Taurus, série 430215, calibre 38, com 04 (quatro) munições intactas calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 08 – DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

No mesmo local, horário e data do Fato 07, o denunciado EUDES, no interior da residência, possuía
e mantinha sob sua guarda 01 (uma) garrucha dois canos, calibre 38, 01 (um) revólver Taurus, série 430215, calibre 38 e 04 (quatro) munições intactas, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 09 – DO CRIME DE OCULTAÇÃO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

No dia 01 de junho de 2020, por volta das 15h00min, na chácara Santa Amélia, zona rural do Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, os denunciados LUIZ FELIPE, EUDES, FÁBIO JÚNIOR e JOSÉ BONIFÁCIO e outros indivíduos por ora não identificados, ocultaram, com consciência e vontade, 05 (cinco) carregadores de fuzil modelo Colt (plataforma AR 15, calibre .226 MM), 278 (duzentas e setenta e oito) munições calibre .223MM, 01 (uma) plataforma AR 15.205 mm contendo 03 (três) carregadores 007.2371, 01 (uma) carabina AR 47 nº 1963A8929 e 02 (dois) carregadores 30 munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.130587.

Após regular
tramitação, os apelantes foram condenados pelos seguintes delitos
– Id
255760784
:

Apelante

Condenação

Pena por crime

Pena e regime total

Eudes Barboza da Silva Neto

Integrar ORCRIM

6 anos de reclusão e 75 dias-multa

44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 463 dias-multa.
Regime inicial
: Fechado.

Roubo (vítima: TECBAN)

23 anos e 4 meses de reclusão e 233 dias-multa

Roubo (vítima: Supermercado Bom Gosto)

15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 155 dias-multa

Apelante

Condenação

Pena por crime

Pena e regime total

Luiz Felipe Jardim Santos

Integrar ORCRIM

4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa

32 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 292 dias-multa.
Regime inicial
: Fechado.

Roubo (vítima: TECBAN)

16 anos e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa

Roubo (vítima: Supermercado Bom Gosto)

11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 111 dias-multa

Apelante

Condenação

Pena por crime

Pena e regime total

Fabio Junior dos Santos

Integrar ORCRIM

4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa

32 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 292 dias-multa. Regime inicial:
Fechado
.

Roubo (vítima: TECBAN)

16 anos e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa

Roubo (vítima: Supermercado Bom Gosto)

11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 111 dias-multa

Apelante

Condenação

Pena por crime

Pena e regime total

José Bonifácio Nascimento de Barro

Integrar ORCRIM

6 anos de reclusão e 75 dias-multa

44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 463 dias-multa. Regime inicial:
Fechado
.

Roubo (vítima: TECBAN)

23 anos e 4 meses de reclusão e 233 dias-multa

Roubo (vítima: Supermercado Bom Gosto)

15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 155 dias-multa

Os apelantes também foram condenados pelo delito de receptação, porém, foi reconhecida a prescrição retroativa. Por outro lado, foram absolvidos dos crimes previstos no art. 311 do Código Penal, e dos delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003.

Os apelantes Eudes, Fábio Junior e José Bonifácio
alegam a nulidade da busca domiciliar realizada na residência da avó de
Eudes
, sustentando que o ingresso policial teria ocorrido sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a medida, em violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio.

O pleito não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, dispõe que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
:

“Ao julgar o RE 603.616
AgR
/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que aentradaforçada emdomicíliosem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
.
(HC 232578
AgR
, Órgão julgador:Primeira Turma, Relator(a):Min. Cristiano Zanin, Julgamento 19/12/2023).

A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, embora o estado de flagrância se prolongue no tempo, isso não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar sem mandado, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de situação de flagrante delito no interior da residência:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admitida, inclusive em período noturno, quando baseada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. A violação do domicílio demanda rígidos critérios de avaliação, mas não pode afastar a atuação legítima do Estado quando presentes elementos concretos e seguros que indiquem a prática de crime permanente, como ocorre com o tráfico de drogas. Na espécie, os policiais militares agiram após denúncia anônima e, ao observarem movimentação típica de venda de drogas no local indicado como "boca de fumo", flagraram um dos corréus em fuga e os demais tentando se desfazer de entorpecentes, legitimando a entrada e a apreensão. 4.
A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada, tendo em vista a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (364, 53g de cocaína), acondicionada em múltiplos invólucros, o que denota gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 989.801/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025)

V
erifica-se que o ingresso policial na residência da avó do apelante
Eudes
ocorreu como desdobramento de uma perseguição policial caracterizada por intenso confronto armado.

Conforme relatado pela Delegada Juliana Chiquito Palhares, após o confronto entre a ROTAM e os suspeitos na região do Coxipó do Ouro, que resultou na morte de um dos envolvidos (
Maik Sanches Sabino
) e na fuga dos demais, a equipe da GCCO recebeu informações de inteligência que apontavam a casa da avó de
Eudes
como provável local de homizio dos fugitivos.

A autoridade policial esclareceu, em depoimento, que, diante da fuga dos suspeitos e do confronto ocorrido, foram acionadas equipes do BOPE e do CIOPAER, sendo desencadeadas diversas diligências. Simultaneamente, esta Gerência passou a receber informações de campo, destacando-se o relato de que uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em nome de Eudes Barboza da Silva Neto, conhecido como Neto Cabral, teria sido visualizada no local dos fatos.

Diante disso, equipes foram imediatamente mobilizadas para localizar o referido indivíduo. Considerando tratar-se de pessoa já conhecida por reiteradas práticas delitivas, foi determinada a verificação em imóvel anteriormente identificado como de uso frequente pelo suspeito
,
a residência de sua avó, situada no bairro Barbado.

O investigador
Wanker
Ferreira Medeiros corroborou essa versão, afirmando que
Eudes
já era conhecido por crimes violentos e que a casa de sua avó era sabidamente utilizada como local de homizio. Acrescentou que, ao chegarem ao local, um dos indivíduos (posteriormente identificado como
Luiz Felipe
) tentou fugir pelos telhados, o que reforçou a suspeita de atividade criminosa.

Nesse contexto, o ingresso policial estava amparado em fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito, notadamente:

A prévia ocorrência de confronto armado entre policiais e suspeitos, com morte de um dos envolvidos e fuga dos demais;

Informações de inteligência que apontavam a casa da avó de EUDES como provável esconderijo;

O histórico criminal de EUDES e o conhecimento prévio de que utilizava a residência de sua avó como local de homizio;

A tentativa de fuga de um dos ocupantes ao perceber a aproximação policial.

Ademais, a busca resultou na apreensão de vasto arsenal bélico, incluindo pistolas (uma delas com brasão da PRF), revólver, garrucha, carregadores, munições, além de um
jammer
(bloqueador de sinais) e outros objetos relacionados à prática criminosa, o que confirma, a posteriori, a existência de justa causa para o ingresso domiciliar.

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu:

“
Ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na supostaviolaçãodedomicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita de que o apelante estivesse na posse de coisas ilícitas no interior do imóvel, a autorizar a medida invasiva, como a prévia informação recebida pelos policiais de que o sentenciado seria autor do crime deroubohá pouco cometido e estaria escondido em uma residência, para onde os militares se deslocaram e avistaram o condenado efetuando um disparo de arma de fogo contra a guarnição e evadindo-se na sequência, sendo, então, procedida a busca domiciliar, que culminou na apreensão de parte da res, não há falar em nulidade probatória
.”
(N.U 0001372-13.2019.8.11.0009,
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2024)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

É como o voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto ao pedido de absolvição
pelo delito de organização criminosa
.

Os apelantes pleiteiam a absolvição do crime de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), alegando ausência de provas da estabilidade e permanência do grupo, bem como da divisão de tarefas entre seus integrantes.

Sem razão.

O crime de organização criminosa está definido no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013, nos seguintes termos:

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

A materialidade delitiva restou comprovada pelas seguintes provas documentais:

auto de prisão em flagrante delito
de n.º 3799.3.2020.7833 (
Id
255760650

– Pág. 9/10);
b
oletins de ocorrência
de n
úmeros
2020.125205 (
Id
255760725

- Pág. 160/164), 2020.117886 (
Id
255760725

- Pág. 81/83), 2020.118196 (Num. 133640701 - Pág. 84/86), 2020.123944 (
Id
133640701 - Pág. 87/89), 2020.124720 (Num. 255760725

– Pág. 203/204), 2020.124954 (
Id
255760725

- Pág. 90/92), 2020.130587 (
Id
255760725

- Pág. 189/190), 2020.85039 (
Id
255760725

– Pág. 196/198), 2020.8012 (
Id
255760650

– Pág. 244/246), 2020.124720 (
Id
255760653 – Pág. 21/22), 2020.125276 (
Id
255760653 – Pág. 54/55);

r
elatório de diligências
(
Id
255760725

- Pág. 171/188
, 215/218,
215/219
, Id
255760726
-
Pág. 1/11
)
;
laudo pericial em aparelho bloqueador de sinais

de telecomunicação
n.º 2.28.2020.006096-01 (
Id

255760724
– Pág. 1/24)
;

laudo pericial de constatação de dano e busca por impressões de

pele
n.º 2.05.2020.006249-01 (
Id

255760721

– Pág. 114/129)
;
laudo pericial de caracterização e

eficiências em armas de fogo e munições
n.º 2.3.2020.40605-01 (
Id
255760721

– Pág. 179/209 e
Id
255760722
– Pág. 1/52)
;
laudo pericial de caracterização e eficiência de munições n.º

2.3.2020.40603-01
(
Id

255760722
– Pág. 53/61)
;
laudo pericial de caracterização e eficiência de

armas de fogo e munições nº 2.3.2020.40604-01
(
Id
255760722
– Pág. 62/70 e
Id

255760723
–

Pág. 1/3)
;

laudo pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo e munição nº 2.3.2020.40442-

01
(
Id

255760723

– Pág. 4/19)
;

relatório policial n.º 31/2020
(
Id

255760653
– Pág. 420/433)
;

relatório final
(
Id
80583808 – Pág. 925/938)
;

relatório policial
(
Id
255760654

– Pág. 169/189)
;
relatório policial de

relatório técnico BOPE n.º 08/maio/2020

(
Id
255760725
– Pág. 43/51)
, bem como os depoimentos colhidos em Juízo
.

A autoria delitiva também restou demonstrada.

A condenação dos
apelantes
pelo crime de organização criminosa deve ser mantida, porquanto as provas técnicas, testemunhais e documentais coligidas nos autos demonstram cabalmente que os réus, em vantagem de qualquer natureza. No caso em apreço, todos os requisitos legais foram amplamente comprovados.

A divisão de tarefas ficou evidenciada pelos depoimentos das testemunhas presenciais dos roubos, que relataram a atuação coordenada dos criminosos: enquanto alguns rendiam funcionários e vigilantes, outros instalavam explosivos nos caixas eletrônicos, e outros davam cobertura armada.

Essa atuação não se restringiu a um evento isolado, mas foi observada em uma série de ações criminosas, revelando a existência de um grupo coeso e bem articulado.

A estrutura ordenada do grupo é inegável, revelada pela sofisticação e pelo planejamento meticuloso das ações.

A Delegada Juliana Chiquito Palhares, que atuou diretamente nas investigações, esclareceu que a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) foi acionada após a explosão de um caixa eletrônico na Farmácia Droga Luz, em 16 de maio de 2020, onde ao menos quatro indivíduos armados participaram da ação criminosa, efetuando disparos e utilizando explosivos para acessar os valores do terminal.

O frentista Anderson Claiton de Souza, testemunha presencial, corroborou que quatro assaltantes, todos encapuzados, com roupas compridas e máscaras" o renderam e a seus colegas, disparando para o alto enquanto

outros criminosos agiam na farmácia, e houve duas explosões e disparos de intimidação.

Mauri de Arruda Oliveira, também frentista, confirmou ter sido rendido e levado para trás de caminhões por assaltantes armados, que mandaram que ficassem tranquilos, enquanto ouviam duas explosões e, ao final, viu a fuga em veículo de cor preta, ocupado por quatro indivíduos encapuzados, e um dos criminosos usava jaqueta camuflada.

Em outra ocasião, em 24 de maio de 2020, no Supermercado Bom Gosto, em Várzea Grande, a delegada Juliana Chiquito Palhares

informou que as câmeras de segurança registraram a presença de "seis indivíduos utilizando um Jeep Renegade também produto de roubo", os quais renderam um vigia que tentou reagir.

João Pereira de Andrade, o segurança rendido, descreveu detalhadamente a ação: seis assaltantes que chegaram em veículo Renegade. Três invadiram o mercado, enquanto três ficaram do lado de fora.
A testemunha
foi alvejad
a
de raspão no braço e mantido sob mira, enquanto dinamite foi instalada no caixa eletrônico, havendo duas bananas de explosivo, mas apenas uma detonou, sem permitir subtração de valores. O mercado ficou totalmente destruído e sua arma foi levada.

Esses relatos evidenciam a clara divisão de tarefas e a organização dos criminosos, que atuavam com papéis definidos: contenção de vítimas e vigilantes, manuseio de explosivos e cobertura armada.

O investigador
Wanker
Ferreira Medeiros ressaltou que Eudes Barboza da Silva Neto já era conhecido pela GCCO por envolvimento em crimes violentos e vinculação ao Comando Vermelho, e que o grupo aparentava ser estruturado, com liderança (atribuída ao falecido Maik Sanches Sabino) e com Eudes no papel de gerência nas execuções.

A organização criminosa era evidentemente armada, e com armamento pesado e de uso restrito, o que configura a majorante prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Os depoimentos policiais são uníssonos em descrever o verdadeiro arsenal bélico à disposição do grupo.

Após o confronto com a ROTAM em 25 de maio de 2020, que resultou na morte de Maik Sanches Sabino e ferimentos em um policial, a equipe da GCCO diligenciou até a residência da avó de Eudes Barboza da Silva Neto.
No local
foram encontrados
os apelantes
.

O investigador Felipe Solé Teixeira relatou ter localizado pessoalmente, no quarto indicado como sendo de Eudes por familiares, pistola Glock (com brasão da PRF), pistola CZ, revólveres e garrucha, acondicionados em caixa metálica oculta em roupas.

Keisson
Soares de Souza Sabino e
Wanker
Ferreira Medeiros também confirmaram a apreensão de pistolas, revólver, munições, roupas
camufladas e simulacro de arma. Jeferson
Mistiura
, ao ler o boletim de ocorrência, detalhou a apreensão de pistolas Glock e CZ, revólver, garrucha, munições,
jammer
de grande porte, cofres, facas, simulacro e celulares.

Além disso, após o confronto, o BOPE conseguiu localizar um arsenal ainda maior: "um fuzil plataforma AR15, calibre 556; um fuzil tipo AK47, calibre 7.62/39; 275 munições intactas de calibre 556, uma bolsa contendo 05 carregadores de fuzil, tipo cofre metálico, plataforma AR15, calibre 556".

O policial
Juliano da Costa Lima
Pazeto

narrou ter encontrado armas escondidas em buraco, parcialmente visíveis por bandoleira que ficou para fora: dois fuzis, carregadores e munições.

A testemunha
Rosivaldo dos Reis
Pardim
também confirmou ter localizado, dias após o confronto, enterrados, dois fuzis (um modelo Colt calibre 5,56, outro AK-47 sem carregador), além de munições e carregadores.

A apreensão de uma maleta bloqueadora de sinais (
jammer
) na residência da avó de Eudes, onde os quatro acusados foram detidos, é uma prova irrefutável da alta sofisticação e do planejamento do grupo para dificultar a comunicação e as ações policiais durante os crimes. Eudes, em seu interrogatório, admitiu a posse do
jammer
, embora alegasse que estaria inoperante.

Felipe Solé Teixeira, o investigador que a apreendeu, esclareceu que se tratava de equipamento utilizado para bloqueio de sinais em crimes contra instituições financeiras.

Os laudos periciais de confronto balístico foram decisivos para vincular os acusados a todos os fatos criminosos.

O perito José Roque
Arfeli
Júnior, responsável pelos laudos balísticos de vários inquéritos, concluiu
– Id
255760721
, fls. 192/201
:

(...)

Além disso, a descoberta de Fábio Júnior dos Santos com um dedo decepado na casa da avó de Eudes, e a compatibilidade deste ferimento com o fragmento de dedo humano encontrado no local do confronto com a ROTAM, estabelece um elo inquestionável entre os acusados, o arsenal apreendido e os múltiplos eventos criminosos.

Fábio Júnior, em seu interrogatório, inicialmente atribuiu o ferimento a um acidente com motosserra, mas depois admitiu tratar-se de disparo de arma de fogo em confronto com policiais.

O investigador Wesley Silva de Oliveira também confirmou o "fragmento de dedo humano" próximo ao local onde a Hilux foi abandonada.

O
modo de operação do grupo
, caracterizado pela escolha de caixas eletrônicos em drogarias e supermercados, uso de explosivos e armamento pesado, atuação em horário noturno e destruição dos estabelecimentos, foi constatado em pelo menos três ocorrências.

Diego Paulo de Morais Silva, que foi acionado para as ocorrências da Droga Luz (16/05/2020) e Bom Gosto (24/05/2020), atestou que o
“
modus operandi foi semelhante em todas as ações
”
.

A
habitualidade criminosa, com o mesmo padrão de conduta, afasta a figura da continuidade delitiva e reforça a natureza de organização criminosa, incompatível com a tese de crimes isolados.

A Delegada Juliana Chiquito Palhares apontou como elementos relevantes ao mérito a identificação de três ocorrências com mesmo
modo de operação (
modus operandi
)
, armamento pesado e uso de explosivos e a participação de indivíduos armados, inclusive com ameaça a civis.

Em seus interrogatórios, os
apelantes
apresentaram versões defensivas que carecem de consistência e divergem das provas produzidas.

Luiz Felipe Jardim Santos buscou distanciar-se dos fatos e dos demais acusados, mas não explicou de modo convincente a razão de estar na mesma residência no momento da prisão.

Eudes Barboza da Silva Neto, embora tenha confirmado a posse do
jammer
, atribuiu a propriedade das armas a Fábio Júnior e negou conhecer Mike Sanchez, o que entra em contradição com as informações de inteligência que o apontam como "gerência nas execuções" do grupo liderado por Mike.

Fábio Júnior, por sua vez, mudou sua versão sobre o ferimento na mão e negou participação nos assaltos, alegando que só soube dos fatos pela televisão.

José Bonifácio Nascimento de Barros também negou envolvimento e a propriedade das armas, afirmando usar roupas simples, incompatíveis com as camufladas vistas em vídeos.

As inconsistências e lacunas nas narrativas dos
apelantes
reforçam a robustez do conjunto probatório em desfavor de suas defesas.

A
existência de uma associação estável e permanente de mais de quatro indivíduos, atuando de forma estruturada, ordenada e com clara divisão de tarefas para a prática reiterada de roubos qualificados pelo uso de armas de fogo de grosso calibre e explosivos, com o objetivo de obtenção de vantagem patrimonial, encontra-se plenamente demonstrada pelos elementos probatórios e informativos carreados aos autos.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
O vínculo comorganizaçãocriminosa, ainda que não formalmente comprovado, também foi evidenciado pelas circunstâncias do caso e pelomodusoperandi, o que reforça a dedicação ao crime.
”

(N.U 1013262-42.2022.8.11.0003,
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025)

“
Devem ser mantidas as responsabilizações penais pororganizaçãocriminosa, se as provas produzidas no autos, “notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram omodusoperandido
delito, são pródigos no sentido de atestar que os apelantes se agremiaram àorganizaçãocriminosadenominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves”.

(N.U 1000220-83.2021.8.11.0059,
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2025)

A condenação pelo crime de organização criminosa, com a majorante do emprego de arma, é medida que se impõe.

I
I – Quanto ao pedido de absolvição
dos delitos de roubo
.

Os apelantes pleiteiam a absolvição dos crimes de roubo majorado consumado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, e §2º-B do CP) em face da empresa TECBAN e roubo majorado tentado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, e §2º-B c/c art. 14, II, do CP) em desfavor do Supermercado Bom Gosto, alegando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Sem razão.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo quanto à participação dos apelantes nos crimes de roubo descritos na denúncia.

A materialidade delitiva restou comprovada pelas seguintes provas documentais:

auto de prisão em flagrante delito
de n.º 3799.3.2020.7833 (
Id
255760650

– Pág. 9/10);
boletins de ocorrência
de
n
úmeros
2020.125205 (
Id
255760725

- Pág. 160/164), 2020.117886 (
Id
255760725

- Pág. 81/83), 2020.118196 (Num. 133640701 - Pág. 84/86), 2020.123944 (
Id
133640701 - Pág. 87/89), 2020.124720 (Num. 255760725

– Pág. 203/204), 2020.124954 (
Id
255760725

- Pág. 90/92), 2020.130587 (
Id
255760725

- Pág. 189/190), 2020.85039 (
Id
255760725

– Pág. 196/198), 2020.8012 (
Id
255760650

– Pág. 244/246), 2020.124720 (
Id
255760653 – Pág. 21/22), 2020.125276 (
Id
255760653 – Pág. 54/55);

relatório de diligências
(
Id
255760725

- Pág. 171/188
, 215/218,
215/219
, Id
255760726
-
Pág. 1/11
);
laudo pericial em aparelho bloqueador de sinais

de telecomunicação
n.º 2.28.2020.006096-01 (
Id

255760724
– Pág. 1/24)
;

laudo pericial de constatação de dano e busca por impressões de

pele
n.º 2.05.2020.006249-01 (
Id

255760721

– Pág. 114/129)
;
laudo pericial de caracterização e

eficiências em armas de fogo e munições
n.º 2.3.2020.40605-01 (
Id
255760721

– Pág. 179/209 e
Id
255760722
– Pág. 1/52)
;
laudo pericial de caracterização e eficiência de munições n.º

2.3.2020.40603-01
(
Id

255760722
– Pág. 53/61)
;
laudo pericial de caracterização e eficiência de

armas de fogo e munições nº 2.3.2020.40604-01
(
Id
255760722
– Pág. 62/70 e
Id

255760723
–

Pág. 1/3)
;

laudo pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo e munição nº 2.3.2020.40442-

01
(
Id

255760723

– Pág. 4/19)
;

relatório policial n.º 31/2020
(
Id

255760653
– Pág. 420/433)
;

relatório final
(
Id
80583808 – Pág. 925/938)
;

relatório policial
(
Id
255760654

– Pág. 169/189)
;
relatório policial de

relatório técnico BOPE n.º 08/maio/2020

(
Id
255760725
– Pág. 43/51)
;

relatório policial de local de crime

Farmácia Droga Luz
(
Id
255760650

– Pág. 266/288)
;
relatório de diligências Supermercado Bom

Gosto (
Id

255760653
– Pág. 785/802)
;
relatório técnico BOPE n.º 09/maio/2020 (
Id

255760723
– Pág. 25/31)
;
laudo pericial de explosivo em
caixa eletrônico
Drogaluz
n.º

2.28.2020.005356-01 (
Id

255760723

– Pág. 33/77)
;

laudo pericial de explosivo

em caixa eletrônico Supermercado Bom Gosto n.º 2.28.2020.005663-01 (
Id
255760653
– Pág.

905/919)
, bem como os depoimentos colhidos em audiência.

Os autos narram a ocorrência de dois roubos
.

Roubo Consumado contra a TECBAN (Farmácia Droga Luz)
.

Em 16 de maio de 2020, por volta das 2h da madrugada, na Farmácia Droga Luz, localizada na Rodovia Imigrantes, Distrito Industrial, os criminosos subtraíram a quantia de R$ 43.000,00 pertencentes à TECBAN – Tecnologia Bancária S/A.

A ação foi executada mediante a utilização de arma de fogo e explosivos. O dinheiro foi parcialmente inutilizado por um mecanismo antifurto que as manchou de tinta vermelha.

O local foi encontrado totalmente destruído, com equipamentos inoperantes e sem valores pelo policial Diego Paulo de Morais Silva.

Para a fuga, os assaltantes utilizaram um veículo Renault Logan roubado e com placas adulteradas (original NJP 5519, modificada para LPH 8744).

Houve disparos visando ameaçar caminhoneiros que estavam no local.

O frentista Anderson Claiton de Souza,
ouvido em Juízo
, relatou ter ouvido a explosão, sido rendido com colegas por indivíduos armados que dispararam para o alto e que foram mantidos sob vigilância enquanto outros criminosos agiam na farmácia.
Visualizou
quatro assaltantes, todos encapuzados, com roupas compridas e máscaras, e confirmou duas explosões e disparos de intimidação.

O frentista Mauri de Arruda Oliveira corroborou o relato, confirmando a rendição, as explosões e a fuga em um veículo de cor preta, ocupado por quatro indivíduos encapuzados, e que um dos criminosos que os vigiava usava jaqueta camuflada.

Na residência da avó de Eudes, houve a apreensão de diversos itens balísticos, como
:
e
stojos de calibre 5.56x45mm e calibre 7.62x39mm apreendidos no local do crime foram disparados, respectivamente, pela carabina Colt AR-15 (AFQ1) e pelo fuzil AK47 (AFQ2), ambos apreendidos em 01/06/2020
; e
stojos de calibre 9mm do local foram disparados pelas pistolas GLOCK (com brasão da PRF) e B
runo
A
lfa
.

O perito José Roque
Arfeli
Júnior foi categórico ao afirmar o liame entre os estojos da Droga Luz e as armas apreendidas.

A utilização de armas de fogo e explosivos, bem como o uso de veículo roubado e com placa adulterada, são características que se repetem e que demonstram a coordenação e os recursos da organização criminosa à qual os apelantes pertenciam.

Roubo Majorado Tentado contra o Supermercado Bom Gosto
.

Em 24 de maio de 2020, por volta das 2h40, no Supermercado Bom Gosto, os
apelantes
e outros indivíduos tentaram subtrair valores de um caixa eletrônico mediante arrombamento e subtraíram a arma de fogo do vigilante.

Apesar dos disparos efetuados, o vigilante não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos criminosos.

O plano de subtração do dinheiro foi frustrado, pois a tentativa de detonar o artefato explosivo não foi bem-sucedida (a explosão não desbloquear o caixa), e os criminosos fugiram sem auferir o proveito financeiro dos valores do caixa, levando apenas a arma do vigia.

Seis criminosos chegaram e saíram do local a bordo de um Jeep Renegade roubado e com placa clonada (original QCF 0665, adulterada para QCH 0331).

Foram recolhidos estojos deflagrados de calibres 556, 9mm, .40 e 380 no local.

O vigilante João Pereira de Andrade
, ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
relatou ter sido rendido por seis assaltantes que chegaram em um Renegade. Escondido no banheiro, foi alvejado de raspão no braço por um disparo que atravessou a porta.
Os sujeitos
efetuaram de 250 a 300 disparos com fuzis, metralhadoras, calibre 12 e pistolas.

Confirmou que dinamite foi instalada no caixa eletrônico, com duas bananas de explosivo, mas apenas uma detonou, sem permitir a
subtração de valores, embora o mercado tenha ficado "totalmente destruído". Sua arma foi levada. Os assaltantes usavam roupas compridas e ao menos um deles estava camuflado.

Houve a apreensão de e
stojos de calibre 5.56x45mm e calibre 7.62x39mm apreendidos no local do crime foram disparados, respectivamente, pela carabina Colt AR-15 (AFQ1) e pelo fuzil AK47 (AFQ2), ambos apreendidos em 01/06/2020
; e
stojos de calibre 9mm do local foram disparados pelas pistolas GLOCK (com brasão da PRF) e BRNO ALFA, apreendidas em 25/05/2020 na residência da avó de Eudes. O perito José Roque
Arfeli
Júnior vinculou diretamente esses estojos às armas apreendidas.

No confronto policial de 25/05/2020, foi encontrado um fragmento de dedo humano próximo ao local onde a Hilux (usada na fuga do confronto) foi abandonada.

Fábio Júnior dos Santos foi encontrado com a mão enfaixada e sem um dos dedos, lesão compatível com o confronto e o fragmento.
O apelante
, após negar inicialmente, admitiu que o ferimento foi por disparo em confronto policial.

A autoria dos apelantes em ambos os roubos é evidenciada por um conjunto de provas robustas que interligam os fatos e os criminosos
.

O
s apelantes foram presos juntos na residência da avó de Eudes, em 25/05/2020, logo após um confronto armado com a polícia que culminou na morte de um comparsa (Maik Sanches Sabino).

Nessa residência, foram apreendidas diversas armas (pistolas Glock com brasão da PRF e CZ, revólver .38, garrucha), munições, roupas camufladas, cofres, facas e uma maleta bloqueadora de sinais de telecomunicação (
jammer
), assumida por Eudes como sua.

Além disso, houve a apreensão de a
rmas de uso restrito, como fuzis AR15 e AK47, com mais munições e carregadores, foram localizadas e apreendidas dias depois, enterradas próximas ao local de abandono de uma Hilux usada na fuga do confronto.

O investigador Felipe Solé Teixeira informou ter localizado pessoalmente os armamentos no quarto indicado como sendo de Eudes por familiares.

A prova técnica pericial balística
é consistente para a manutenção
da condenação.

O laudo de confronto balístico concluiu que os estojos deflagrados nos locais dos roubos da Droga Luz (16/05/2020) e do Supermercado Bom Gosto (24/05/2020) são compatíveis e foram disparados pelas armas de fogo apreendidas na posse dos apelantes e seus comparsas (AR-15, AK-47, pistolas Glock e BRNO Alfa).

Isso estabelece uma conexão direta entre os apelantes e a execução dos roubos.

Embora a Organização Criminosa seja um delito autônomo, sua existência e a participação dos apelantes nela são cruciais para compreender a
autoria dos roubos
.

As investigações demonstram que os apelantes integravam uma ORCRIM fortemente armada e altamente sofisticada que tinha por fim precípuo a prática de crimes patrimoniais, notadamente o ataque mediante a utilização de explosivos de caixas eletrônicos.

O
modo de operação
consistente, o uso de armamento pesado (fuzis, pistolas, explosivos) e o "
jammer
", são provas da estrutura e planejamento desse grupo. Essa estrutura e os recursos utilizados indicam a ação coordenada dos apelantes.

As negativas de autoria por parte dos apelantes durante os interrogatórios foram frágeis e contraditórias frente às provas.

Fábio Júnior mudou a versão sobre a perda do dedo, inicialmente alegando acidente e depois admitindo disparo em confronto policial, confirmando sua participação no evento que levou à apreensão das armas.

Eudes admitiu a posse do "
jammer
", um equipamento de uso específico em crimes de alta complexidade.

Luiz Felipe tentou fugir no momento da prisão, indicando consciência de culpa
.
As alegações de desconhecimento mútuo ou de não vínculo com as armas foram descredenciadas pelo fato de estarem todos juntos, com o arsenal, após os eventos.

O Juízo
sentenciante
corretamente reconheceu a consumação do roubo contra a TECBAN.

Conforme a Teoria da
Amotio
ou
Apprehensio
, adotada pelo STJ, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem,
mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e sem que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima
:

“
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
amotio
,segundo a qual o crime derouboconsuma-se com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que essa posse seja brevíssima e seguida de pronta intervenção policial.
”

(
AgRg
no HC n. 998.569/BA, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025)

A subtração dos R$ 43.000,00 da TECBAN foi efetiva, caracterizando a inversão da posse.

A ação no Supermercado Bom Gosto foi corretamente classificada como tentativa de roubo circunstanciado.

Embora os
apelantes
tivessem invadido o local, rendido o vigia, subtraído sua arma e empregado explosivos, o plano de subtração do dinheiro do caixa eletrônico restou frustrado, pois a explosão não liberou os valores, e a intervenção policial resultou na fuga sem a obtenção do dinheiro.

As causas de aumento de pena foram devidamente aplicadas e fundamentadas. Restou comprovado o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo (inclusive de uso restrito/proibido) e a utilização de explosivos.

Diante desse robusto conjunto probatório, a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo
s
majorado consumado e tentado
dever
ser mantida.

III – Quanto ao pedido de absolvição pelos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Os apelantes EUDES e FÁBIO pleiteiam a absolvição dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP).

O pleito não comporta conhecimento.

Conforme se verifica da sentença recorrida, o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição retroativa em relação aos crimes de receptação e absolveu os apelantes do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
– Id
255760784
:

(d) CONDENAR os acusados EUDES BARBOZA DA SILVA

NETO, LUIZ FELITE JARDIM SANTOS, FABIO JUNIOR

DOS SANTOS e JOSÉ BONIFÁCIO NASCIMENTO DE

BARRO como incursos por TRÊS VEZES nas sanções penais

do art. 180, caput,
c.c
. 29 e 69 do CPB pelos fatos em que

figuram como vítimas LHAIS PEREIRA DE ARRUDA SILVA,

JOSEFINA CLEMENTE DE ANDRADE e EUGÊNCIO DE

SOUZA BATISTA com o subsequente reconhecimento de

PRESCRIÇÃO RETROATIVA (CP, 107, IV, 109, V e 119);

(e)
ABSOLVER os acusados EUDES BARBOZA DA SILVA NETO, LUIZ FELITE JARDIM SANTOS, FABIO JUNIOR DOS SANTOS e JOSÉ BONIFÁCIO NASCIMENTO DE BARRO das imputações de infração

ao art. 311 do CPB, na forma do art. 386, VII do CPP;"

Portanto, os apelantes carecem de interesse recursal quanto a esses pedidos, uma vez que já foram beneficiados pela prescrição (receptação) e absolvição (adulteração de sinal identificador).

IV – Quanto
à
dosimetria da pena
.

Os apelantes pleiteiam o redimensionamento das penas-base, alegando que foram fixadas acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

O apelante
José Bonifácio
requer
eu
, subsidiariamente, a readequação do quantum de aumento para o patamar de 1/8 por circunstância judicial negativa.

O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante analisou detalhadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fundamentando de forma idônea a exasperação das penas-base.

Em relação aos apelantes
Eudes
e
José Bonifácio
, o juízo valorou negativamente os antecedentes criminais, com base em condenações transitadas em julgado,
sendo possível a valoração negativa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

“
É possível considerar condenações distintas como maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria da pena, desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação
”
.
(N.U 1010351-55.2025.8.11.0002,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025)

Além disso,
as circunstâncias do crime de roubo
foi
valorada de forma proporcional
, considerando o período noturno, o número destacado de pessoas envolvidas, a utilização de armamentos pesados e o planejamento sofisticado da ação criminosa
– Id
255760784
:

Quanto às circunstâncias do crime merecem carga de valoração

absolutamente negativa. Ressai dos autos que, numa trama arquitetada, durante o

período noturno e por volta das duas horas da manhã, tomaram parte número

destacado de pessoas e com a utilização de armamentos pesados.

Não bastasse todo esse organograma criminoso, típico de grupo

criminoso sofisticado, tem como norte a subtração de quantidade destacada de valores

e, de forma selecionada e estudada, escolheu caixas eletrônicos de estabelecimento

comercial.

Neste sentido, o STJ afirma:

“
As circunstâncias do crime referem-se a maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que houve a utilização de violência excessiva, "com relação ao roubo, a violenta agressão empregada contra a vítima agredida, inclusive enquanto estava dominada no solo", o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado.
”

(
AgRg
no HC n. 892.957/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025)

Quanto aos apelantes
Luiz Felipe
e
Fábio Junior
, embora não possuam antecedentes, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime de roubo, pelos mesmos fundamentos acima expostos.

Os
apelantes
Eudes
e
José Bonifácio,
a exasperação da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal para o crime de organização criminosa e em 2 anos para os crimes de roubo mostra-se proporcional à valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime).

Em relação aos apelantes
Luiz Felipe
e
Fábio Junior
, a exasperação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal para os crimes de roubo é proporcional à valoração negativa de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime).

A quantidade
de aumento aplicado pelo magistrado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, não comportando redimensionamento.

Quanto ao pedido subsidiário de JOSÉ BONIFÁCIO para redução
da

quantidade
de aumento para 1/8 por circunstância judicial negativa, também não merece acolhimento, pois o Código Penal não estabelece frações fixas para a valoração das circunstâncias judiciais, ficando ao prudente arbítrio do julgador, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(
Enunciado Orientativo
n. 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
)

Portanto, mantenho as penas-base fixadas na sentença.

V – Quanto
à
pena de multa.

O apelante
Luiz Felipe
pleiteia a redução da pena de multa, alegando sua hipossuficiência econômica.

O pleito não merece acolhimento.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui sanção de natureza penal, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 58 do Código Penal, que dispõe:

Art. 58 – A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

Nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa é fixada entre 10 e 360 dias-multa:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Assim, a pena pecuniária faz parte do preceito sancionatório constante nos tipos penais violados, não existindo dispositivo legal que viabilize a absolvição da pessoa acusada quanto ao pagamento da pena de multa, mesmo que se trate de beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, em razão da precariedade financeira do sentenciado, deverá ser avaliada pelo
Juízo da Execução Penal, que poderá, conforme o caso, determinar o parcelamento do valor, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Portanto, mantenho a pena de multa fixada na sentença.

VI – Quanto a tentativa de roubo.

O apelante
José Bonifácio
pleiteia a aplicação da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) em seu grau máximo (2/3), em relação ao crime de roubo tentado praticado contra o Supermercado Bom Gosto.

O pleito não merece acolhimento.

O magistrado sentenciante aplicou o redutor do art. 14, II, do CP em seu grau mínimo (1/3), fundamentando que os apelantes muito se aproximaram da consumação do delito já que invadiram o local, renderam vigia e até ministraram a primeira série de explosivos
– Id
255760784
.

O Juízo aplica o redutor do art. 14, II do CPB em seu grau

mínimo de 1/3 (um terço) porque muito se aproximou da consumação do delito já que

invadiu o local, rendeu vigia e até ministrou a primeira série de explosivos, razão por

que a PENA DEFINITIVA vai fixada em 15(quinze) anos e 06(seis) meses e 20(vinte)

dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque

observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e ao pagamento de

155

(cento e cinquenta dias) dias-multa
a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

De fato, conforme relatado pelo vigilante João Pereira de Andrade, os criminosos percorreram quase todo o iter criminis: invadiram o estabelecimento, renderam o vigilante, subtraíram sua arma, instalaram explosivos no caixa eletrônico e chegaram a detoná-los, só não consumando a subtração dos valores porque o caixa não abriu completamente após a explosão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o critério para a aplicação da redução pela tentativa decorre da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente
,
de modo que se o agente percorreu maior caminho até a prática consumada do delito, a redução será a menor
:

“
A
fração a ser aplicada pela causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal baliza-se entre os limites legais, descritos no parágrafo único do dispositivo legal e, para navegar em tais parâmetros, o magistrado deve avaliar o itercriminispercorrido, aplicando a fração redutora, conforme a maior ou menor proximidade da consumação do delito.
”

(N.U 0000167-88.2012.8.11.0042
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024)

No caso em análise, os apelantes percorreram quase todo o iter criminis, configurando a chamada tentativa perfeita ou crime falho, em que
a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, justificando a aplicação do redutor em seu grau mínimo.

Nesse sentido:

“
Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido.

Não se identifica ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade na redução da tentativa na fração de 1/3 (um terço), quando o agente atinge um dos bens jurídicos tutelados pelo crime de latrocínio, bem como se aproxima da consumação integral do tipo.
”

(TJMT - N.U 1013583-46.2023.8.11.0002,
Paulo Da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023)

Portanto, mantenho o redutor da tentativa em 1/3 (um terço).

VII – Quanto à continuidade delitiva.

O apelante
José Bonifácio
pleite
ou
o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os crimes de roubo majorado consumado e roubo majorado tentado, alegando que foram praticados no mesmo contexto fático, com intervalo de uma semana, na mesma região e com o mesmo
modo de operação
.

O pleito não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“
a habitualidade criminosa do agravante, evidenciada por diversas condenações, é incompatível com a ficção jurídica do crime continuado
”
(
AgRg
no HC n. 902.411/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025).

No caso em análise, o apelante
José Bonifácio
possui histórico criminal que evidencia sua habitualidade delitiva, inclusive com condenação por assalto a carro-forte em outro estado, conforme relatado pela Delegada Juliana Chiquito Palhares.

Ademais, os crimes foram praticados no contexto de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e planejamento prévio, o que afasta a unidade de desígnios exigida para a configuração da continuidade delitiva.

Como mencionado pelo Juízo sentenciante – Id
255760784
:

No caso dos autos, em que pese favorável o fato temporal

nalguns casos, os autos revelam modus operandi diferenciados, frente aos vínculos com

a organização criminosa e uma atuação coordenada. Foram utilizados veículos

diversos, bem assim armamentos de calibres destacados, com atuação em horários de

repouso noturno, destacando a agressividade e violência nas abordagens.

O próprio prejuízo estimado aos cofres uma empresa de

tecnologia bancária na casa de mais de TREZENTOS
MILHÕES DE REAIS bem

indica a referida habitualidade, sempre precedida de uso de veículos produtos de

crime, uso de placas adulteradas e o manejo de explosivos.

Ademais, o próprio tempo que perdurou a trama criminosa,

disponibilidade de um arsenal bélico e até com a possibilidade de bloqueio de sinais de

comunicação, faz-se, como ocorre em uma ORCRIM, presente a HABITUALIDADE

CRIMINOSA, incompatível com a figura do art. 71 do CPB.

Nesse sentido:

“
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos
.
”

(
AgRg
no HC n. 840.192/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024
)

Portanto, mantenho o concurso material entre os crimes de roubo majorado consumado e roubo majorado tentado.

VIII -
Quanto ao afastamento das custas processuais.

A Defesa
de Luiz Felipe
requer
eu
a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, alegando a hipossuficiência econômica
do
apelante.

O pedido não é cabível.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 804 – A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

“
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
”
(STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza
de
Assis Moura, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016)

O entendimento deste
T
ribunal de Justiça ecoa no mesmo sentido:

“
O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.
”
(N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025)

Portanto, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, observa-se que os dispositivos legais invocados pela
s
Defesa
s
foram devidamente considerados e integrados à fundamentação. Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção.

P
elo exposto
, em consonância com a Procuradoria de Justiça
,

NEGO
PROVIMENTO
ao
s

r
ecurso
s interpostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025